Tribunal: TJMT
Processo: 1027746-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027746-66.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON MARQUES DE JESUS - CPF: 483.423.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), NILSON MARQUES DE JESUS - CPF: 483.423.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1027746-66.2025.8.11.0000

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

I. Caso em exame

Trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 2a Vara Criminal e o Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande, envolvendo o Termo Circunstanciado no 1033301-97.2021.8.11.0002, relativo ao crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a remessa dos autos do Juizado Especial Criminal para a Vara Criminal comum, em razão da não localização do autor do fato para citação pessoal, e se foram esgotados os meios para localizá-lo.

III. Razões de decidir

Somente após esgotadas todas as diligências para a citação pessoal do autor do fato é que se admite a remessa dos autos ao juízo comum.

No caso concreto, havia informação nos autos sobre endereço onde o denunciado foi localizado anteriormente, que não foi objeto de nova tentativa.

A não utilização de meios razoáveis e disponíveis revela ausência de exaurimento das tentativas de localização.

IV. Dispositivo e tese

Conflito julgado procedente

Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial Criminal somente poderá remeter os autos à Justiça Comum após o esgotamento de todas as tentativas razoáveis de citação pessoal do autor do fato. 2. A ausência de diligências mínimas e complementares para localização do acusado torna prematura a remessa à Vara Criminal, devendo ser preservada a competência absoluta do Juizado Especial Criminal."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 66, parágrafo único; CPP, art. 114, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.25.176908-9/00; TJ/DF, Acórdão 1680651, 0737958-41.2022.8.07.0000; TJ/MT, N.U 1027756-13.2025.8.11.0000 e N.U 1027750-06.2025.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1027746-66.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,

atribuindo ao Juizado Especial Criminal e Fazendário daquela unidade judiciária a competência para processar e julgar o Termo Circunstanciado n.
1033301-97.2021.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que, “
A literalidade da norma

[...] exige que o magistrado decline a competência somente após esgotar todas as possibilidades de localização da parte, o que não ocorreu no caso concreto, conforme demonstrado pela diligência realizada pelo órgão ministerial no id. 200127788
” (Id. 307600893 - Pág. 81-82).

A decisão encartada no Id. 307751366 - pág. 1-4 designou o Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande para analisar, em caráter provisório, eventual medida urgente.

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas (Id. 320480891 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do conflito (Id. 325430871 - pág. 1-5).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1027746-66.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia imputou a
Nilson Marques de Jesus

o crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo sem permissão ou habilitação), em razão dos seguintes fatos:

No dia 01o de outubro de 2021, por volta das 16h20min, no Bairro Jardim Paula I, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado NILSON MARQUES DE JESUS
,
com consciência e vontade, conduziu seu veículo, um Chevrolet S10 LTZ, cor cinza, placa OBJ-6583, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Consta nos autos que, na data dos fatos, uma equipe de polícia deslocou-se até a Rua I, no Jardim Paula I, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito.

No local, constatou-se que o veículo conduzido pela pessoa de Luiz Fernando Paris, trafegava pela Rua Comandante José Bocair e interceptou o veículo conduzido pelo denunciado na Rua I. Após a colisão, o veículo conduzido pelo implicado ainda chocou-se contra uma residência.

Por fim, constatou-se que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). [...]
(Id.
307600893 - Pág. 63-64).

O Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande declinou a competência em favor da justiça comum, consignando que “
o autor do fato não foi localizado no endereço constante nos autos
” (Id. 307600893 - pág. 76).

Em contraponto, a 2a Vara Criminal suscitou o conflito, nos seguintes termos:

[
...]

A literalidade da norma em comento exige que o magistrado decline a competência somente após esgotar todas as possibilidades de localização da parte, o que não ocorreu no caso concreto, conforme demonstrado pela diligência realizada pelo órgão ministerial no id.
200127788
.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, acolho o pedido efetuado pelo Ministério Público e suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em face da decisão prolatada pelo Juizado Especial Criminal de Várzea Grande (art. 19, m, do Regimento Interno TJMT).

Subam os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo
.
(Id. 307600893 - Pág. 81-82)

O art. 66 da Lei n. 9.099/95 estabelece:

“Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único.
Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.”

No entanto, a providência demanda o prévio esgotamento dos meios para localizar a parte.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - AUTOR NÃO LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS DILIGENCIADOS - REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

-Tratando-se de infração penal de menor potencial ofensivo, processada perante o Juizado Especial Criminal, somente após o esgotamento das tentativas de citação pessoal do acusado poderão os autos ser remetidos ao Juízo Comum, na forma do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

- No caso em análise, considerando que não foram expedidos ofícios aos sistemas conveniados (SIEL, SERASAJUD e INFOSEG), às operadoras de telefonia, ao TRE/MG, INSS ou Receita Federal, conclui-se que
não foram esgotados os meios disponíveis para a citação pessoal do autor do fato e, portanto, não há justificativa para a remessa dos autos à Justiça Comum
.
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.25.176908-9/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/07/2025, publicação da súmula em 09/07/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. EDITAL. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITADO.

1. Conflito Negativo de Jurisdição entre o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia e do Juizado Especial Criminal da mesma circunscrição judiciária, nos autos que apura crime de porte de arma, sem autorização.

2. Nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, não encontrado o acusado para ser citado, o Juízo do Juizado Especial Criminal remeterá os autos à Justiça Comum para que receba a denúncia e determine a citação por edital.

3.
A remessa à Vara Comum para publicação de edital só deve ocorrer quando exauridas todas as formas de localização do réu para citação pelo Juizado, o que não se vislumbra nos presentes autos
.

4. No caso, restou infrutífera a tentativa de citação do réu no endereço informado na denúncia. Não consta sobre tentativa de citação em endereço diverso ou diligências em localizar possíveis outros, tampouco de que houve realização de pesquisas pelos meios digitais disponíveis para os juízos. Não há que se falar em perda de imparcialidade do Juízo apenas em razão de tentativa de localização do réu, já que a citação não é ato decisório, mas apenas chamamento para conhecimento do feito e a realização de defesa.

5. Declarado competente o Juizado Especial Criminal de Ceilândia, suscitado.
(TJ/DF, Acórdão 1680651, 0737958-41.2022.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 21/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023).

Extrai-se dos autos que, no boletim de ocorrência, Nilson Marques de Jesus indicou que residia na “
Rua E, LT 18, QD 42, Jardin Paula I, município de Várzea Grande
” (Id. 307600893 - pág. 6).

De fato, ele foi intimado para a audiência preliminar no referido endereço (Id. 307600893 - pág. 25, 307600893 - pág. 34 e 307600893 - pág. 37, 307600893 - pág. 50 e

307600893 - pág. 50), tanto que compareceu ao ato que ocorreu em 12-11-2024, e aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público (Id. 307600893 - pág. 54-57).

Como não cumpriu as condições impostas, a ação prosseguiu.

Contudo, o mandado expedido para citá-lo indicou um
endereço diferente
:

AUTOR(A) DO FATO: NILSON MARQUES DE JESUS Endereço:
Rua E1 ou H1,
Lote 18, Quadra 42, Jardim Paula I ou Marajoara, Várzea Grande-MT (Id. 307600893 - Pág. 61).

Dessa vez, o oficial de justiça certificou:

Certifico que em cumprimento ao mandado de Intimação extraído dos Autos do Processo N 1033301- 97.2021.8.11.0002. Estando nos endereços constantes no Mandado não foi possível Intimar o Autor do Fato NILSON MARQUES DE JESUS em virtude de
não encontrá-lo pessoalmente
.
No Lote 18 da Quadra 42 do Marajoara I reside atualmente o Sr Cícero. A Quadra 42 do Jardim Marajoara II contém somente um Campo de Futebol. O Jardim Paula I é formado por apenas 29 Quadras.
Não obtive informação do correto paradeiro
do Autor do Fato. O Referido é Verdade e dou Fé. Várzea Grande, 26/02/2025
(Id. 307600893 - pág. 62).

Logo depois, foi expedido novo mandado com a seguinte direção:

“DENUNCIADO(A): Nome: NILSON MARQUES DE JESUS, brasileiro [...], podendo ser encontrado através do Telefone (65) 9 9910-4228,
Bairro Jardim Paula I nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT
” (Id. 307600893 - Pág. 70).

Diante do
endereço incompleto
, o denunciado não foi localizado novamente,
verbis:

Certifico que em cumprimento ao mandado de Citação extraído dos Autos do Processo N 1033301-97.2021.8.11.0002. Não foi possível a Citação do Denunciado NILSON MARQUES DE JESUS
em virtude de não encontrá-lo pessoalmente e nem por telefone
. O Bairro Jardim Paula I é formado por Ruas em Ordem Alfabética e Quadras Numeradas.
No Mandado não consta nome de Rua nem Número da Quadra.
Diante do exposto o Denunciado encontra-se em lugar incerto e não sabido.
O Referido é Verdade e dou Fé. Várzea Grande, 17/06/2025
(Id. 307600893 - pág. 73).

A dinâmica exposta demonstra que não foram esgotados os meios para encontrá-lo.

Não há notícia de que o oficial de justiça o procurou no local em que anteriormente foi localizado.

No contexto, a procedência do conflito suscitado é impositiva. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTES DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDÊNCIA.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 determina que somente após a não localização do acusado para citação, esgotadas as diligências cabíveis, é que se admite a remessa ao juízo comum.

4. A
competência dos Juizados Especiais Criminais é de natureza absoluta em razão da matéria e não pode ser afastada sem a devida comprovação do exaurimento das tentativas de localização.

5. A remessa prematura ao juízo comum afronta o princípio do juiz natural e subtrai indevidamente a jurisdição dos Juizados Especiais sobre infrações de menor potencial ofensivo.

6. No caso concreto, a existência de novos endereços do acusado, ainda não objeto de diligência, evidencia a ausência de esgotamento das tentativas de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento:
1. O declínio da competência do Juizado Especial Criminal para o juízo comum somente se admite após o esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal do acusado. 2. A mera frustração inicial da tentativa de localização não autoriza a remessa dos autos à Vara Criminal
.

3.
A competência do Juizado Especial Criminal subsiste até que se demonstre a efetiva impossibilidade de citação, em respeito ao princípio do juiz natural
. [...]
(TJ/MT, N.U 1027756-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ART. 309, DO CTB).
ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

[...]

III. Razões de decidir:

1. A exegeses do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 determina que o Juizado Especial Criminal declinará da sua competência em razão da não localização do autor do fato para citação pessoal, quando após esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização.

2.
A jurisprudência consolidada do TJMT estabelece que a remessa dos autos à Justiça Comum é medida excepcional, exigindo a realização prévia de diligências complementares, tais como a busca por novos endereços ou a tentativa de citação em locais anteriormente exitosos.

3.
No caso concreto, verifica-se a existência de endereço alternativo, com histórico de diligência positiva nos autos, no qual não houve tentativa de citação pessoal, o que revela a ausência de esgotamento das diligências exigidas pela legislação e pela jurisprudência para a remessa à Justiça Comum
.

4. A remessa prematura à jurisdição comum, sem o exaurimento das medidas cabíveis no âmbito do Juizado Especial, frustra os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que norteiam o microssistema da Lei n. 9.099/95, além de violar a competência absoluta em razão da matéria.

IV. Dispositivo e Tese: Conflito procedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “1.
A remessa dos autos do Juizado Especial Criminal à Justiça Comum somente se justifica após o oferecimento da denúncia e o esgotamento de todas as tentativas razoáveis de citação pessoal do acusado, conforme o art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
2.
O descumprimento desse dever configura remessa prematura e indevida à jurisdição comum, devendo ser preservada a competência do Juizado Especial Criminal
”. [...]
(TJ/MT, N.U 1027750-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito negativo suscitado, fixando a competência do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, para processar a julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência no. 1033301-97.2021.8.11.0002

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025